Tribunal: TJPA
Processo: 0802036-71.2023.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802036-71.2023.8.14.0046

APELANTE: JOAO SILVA NOVAIS EIRELI, JOAO SILVA NOVAIS, JOSENY COSTA NOVAIS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802036-71.2023.8.14.0046

COMARCA DE ORIGEM: RONDON DO PARÁ

APELANTE: JOSENY COSTA NOVAIS e OUTROS

ADVOGADO: KARINI SILVA COSTA – OAB/PR

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES – OAB/PA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEGITIMIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, DA TABELA PRICE E DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução manejados por devedores em ação de execução fundada em cédula de crédito bancário emitida pelo Banco do Brasil S/A, sob o argumento de inexistência de liquidez do título, ilegalidade da capitalização dos juros, da aplicação da Tabela Price e da cumulação da comissão de permanência com demais encargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a cobrança de capitalização de juros nos termos pactuados em cédula de crédito bancário; (ii) se a aplicação da Tabela Price configura anatocismo; e (iii) se há ilegalidade na cobrança cumulativa de comissão de permanência com juros moratórios, remuneratórios e multa contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A capitalização mensal de juros é válida em cédulas de crédito bancário firmadas após a MP 1.963-17/2000 (atual MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, conforme pacífica jurisprudência do STJ (Súmulas 539 e 541).

4. A utilização da Tabela Price não configura, por si só, capitalização indevida (anatocismo), tratando-se de sistema válido para amortização do financiamento.

5. A comissão de permanência pode ser exigida no período de inadimplência, desde que não cumulada com outros encargos moratórios e desde que seu valor não exceda a soma dos juros remuneratórios, moratórios e multa, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.058.114/RS).

6. No caso concreto, não restou demonstrada a cumulação indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É válida a capitalização mensal de juros em cédula de crédito bancário firmada após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada. 2. A utilização da Tabela Price não configura anatocismo. 3. É lícita a cobrança de comissão de permanência desde que não cumulada com demais encargos e respeitados os limites da jurisprudência do STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JOSENY COSTA NOVAIS e OUTROS, em face da sentença de ID. 25686752, que julgou improcedente os embargos à execução opostos, extinguindo a demanda executiva.

Na origem, a Apelada ajuizou AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (processo nº 0011050-59.2016.8.14.0046) amparada em Cédula de Crédito Bancário n. 134.204.862, emitida em 17/042015, com pagamento por meio de 83 parcelas mensais no valor de R$ 4.081,43 (quatro mil e oitenta e um reais e quarenta e três centavos).

A parte requerida, ora Apelante, interpôs os presentes embargos à Execução, aduzindo, em síntese que, o suposto título executivo extrajudicial no qual se funda a ação executiva, Cédula de Crédito Bancário, não possui liquidez, além de ser abusiva a capitalização de juros, bem como, a nulidade da cumulação da comissão de permanência com correção monetária. Ao final pugnou pela improcedência da Execução.

Em sentença de id. 25686752, o Juízo de origem julgou totalmente improcedente os embargos à execução, por entender que o título executivo apresentado pelo Banco do Brasil S/A é regular e atende a todos os requisitos legais.

Irresignado, o executado interpôs recurso de apelação no id. 25686753, onde alega em apertada síntese, a abusividade da capitalização de juros, nulidade da aplicação da tabela price e, a cumulação indevida da comissão de permanência com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual. Ao final pugna pela reforma da sentença para fins de se julgar totalmente procedente os embargos executórios, com a consequente extinção da execução proposta pelo Embargado.

Contrarrazões ofertadas no id.

25686758, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

Belém,( PA),

2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia devolvida à reexame em aferir acerca da possibilidade de cobrança de capitalização diária de juros, a comissão de permanência e aplicação da tabela price, pela instituição financeira embargada/recorrida e, em caso negativo, se a exigibilidade de tal encargo levaria à extinção da execução de título extrajudicial apensa (processo nº 0011050-59.2016.8.14.0046).

Adianto que o recurso não merece prosperar. Explico.

A comissão de permanência foi criada antes do advento da correção monetária, sendo uma de suas finalidades semelhante a deste instituto: atualizar o valor da dívida, a contar de seu vencimento.

A 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.058.114/RS (Incidente de Processo Repetitivo) consolidou o entendimento no sentido de que se admite a cobrança da comissão de permanência no período da inadimplência, desde que a sua cobrança observe os seguintes parâmetros:

DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. (...) 3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC. (...) ( REsp 1058114/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010.

Dessa forma, tem-se como válida, após o vencimento da dívida, a cobrança de comissão de permanência desde que observados os limites definidos pela jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, ou seja: a comissão de permanência deve ser aplicada sem cumulação com qualquer outro encargo, tendo em vista que ela, por si só, cumpre o papel de juros remuneratórios, correção monetária, juros de mora e multa de mora.

No caso em tela, a planilha anexada ao id. 60690174 - Pág. 20 dos autos executivo, não registra nenhuma cumulação da cobrança da comissão de permanência com outros encargos moratórios (juros, correção monetária, multa etc.). Logo, por óbvio, não há cumulação indevida com outros encargos moratórios.

Nada de ilegal ou abusivo, portanto.

Ademais, em relação ao período da normalidade contratual, é legitima a cobrança de forma cumulada, de juros remuneratórios, de mora e multa, uma vez que tal cobrança é autorizada por lei (art. 404 do CC). Com efeito, os referidos encargos cobrados acumuladamente estão previstos no contrato e possuem objetivos distintos. É o precedente:

EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. REVISIONAL. 1. Não existe base legal para a limitação dos juros remuneratórios em 12% ao ano. O Supremo Tribunal Federal decidiu pela impossibilidade de auto-aplicação do art. 192, § 3º, da Constituição Federal, ficando sua efetividade condicionada à legislação infraconstitucional relativa ao Sistema Financeiro Nacional, especialmente à Lei n.º 4.595/64, cujo art. 4º, inciso IX, atribui ao Conselho Monetário Nacional competência para limitar a taxa de juros e quaisquer outras remunerações de operações e serviços bancários ou financeiros, afastando, portanto, a incidência do Dec. nº 22.626/33. 2. Admite-se a cobrança da comissão de permanência no período da inadimplência, desde que não seja cumulada com outros encargos moratórios e desde que seu valor não ultrapasse a soma dos encargos previstos para o período da normalidade contratual, quais sejam, juros remuneratórios, juros moratórios e multa. No presente caso, não há aplicação da comissão de permanência. 3. A cobrança de juros remuneratórios, moratórios e multa possuem finalidades distintas entre si, razão pela qual a cumulação não enseja irregularidade. 4. (...) (TRF4, AC 5012152-78.2017.4.04.7201, TERCEIRA TURMA, Relator ROGERIO FAVRETO, juntado aos autos em 30/01/2020).

Neste sentido, como se sabe, a cobrança de forma capitalizada (composta) não induz necessariamente à prática do anatocismo porque os juros são computados no cálculo individual de cada prestação, eis que pagos mensalmente, não se incorporando ao saldo devedor.

Destarte, a capitalização mensal dos juros não assume o caráter de ilegalidade, pois "a capitalização dos juros é admissível quando pactuada e desde que haja legislação específica que a autorize. Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69), bem como nas demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00)"(STJ, AgRg no Ag 1080730/SC, Min. Sidnei Beneti, DJe 30/11/2010).

A
liás, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento editando as Súmulas nº 539 e nº 541, que assim dispõem:

Súmula 539/STJ: é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

Súmula 541/STJ: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

No que tange à capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, essa também é permitida nos contratos firmados após 31 de março de 2000, desde que expressamente prevista no contrato e que esteja acompanhada da taxa aplicada.

Esse é o entendimento do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. TAXA DIÁRIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. 1. De acordo com entendimento firmado na Segunda Seção do STJ, a capitalização diária dos juros somente pode ser cobrada quando, além de estar prevista expressamente em cláusula contratual, o contrato contenha indicação da taxa diária de juros. 2. "Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma" . "Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária." (REsp 1826463/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020). 3. De acordo com firme posicionamento desta Corte, abuso nos encargos da normalidade descaracteriza a mora. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.914.532/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.) (grifou-se)

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. ABUSIVIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. 1. No presente caso, a Corte de origem entendeu haver abusividade na estipulação de cláusula em que prevista a capitalização diária de juros remuneratórios em cédula de crédito bancário. Assentou estarem previstas, tão somente, as taxas de juros mensal e anual, tendo permitido a cobrança da capitalização mensal. 2. Acórdão recorrido em harmonia com entendimento firmado na Segunda Seção do STJ no sentido de que há abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal não dispõe sobre a taxa diária de juros remuneratórios. 3. "Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma" . "Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária." (REsp 1826463/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.689.156/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/6/2021, DJe de 3/8/2021.) (grifou-se).

No caso em tela, a CCB contém cláusulas que indicam a especificação dos encargos incidentes, incluindo o CET, e não há indícios de que tais valores sejam desproporcionais ou destoem das práticas de mercado para operações semelhantes.

Neste sentido, quanto à capitalização, cabe consignar que a lei que instituiu a cédula de crédito bancário a permite expressamente, desde que prevista no contrato (Lei nº 10.931/2004, artigo 28, § 1º, inciso I). Assim, não existe qualquer óbice à capitalização dos juros, na exata forma pactuada.

Igualmente a utilização da Tabela Price não implica em abusividade, como defende a apelante, visto que constitui um sistema que permite o pagamento em parcelas iguais e periódicas ao longo do prazo do empréstimo e estabelece como regra geral na formação dos juros embutidos nas parcelas uma progressão geométrica decrescente, ou seja, do maior para o menor, não se havendo de falar em anatocismo.

Nessas condições, mostra-se adequada a manutenção da sentença.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela recorrente para 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relat

Belém, 27/05/2025